Tribunal: CARF
Processo: 10510.720036/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.720036/2007-91 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.784 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
19 de outubro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora (1) verifique se o
contribuinte efetuou a regular habilitação dos créditos em razão de Ação Judicial e, em caso
positivo, proceda à análise meritória e verificação da existência ou não dos pagamentos ou
compensações indevidas; (2) confira a regularidade do procedimento realizado pelo contribuinte
na retificação da DIPJ e da DCTF e verifique se realmente os débitos a serem compensados
diminuíram nos demais processos de compensação em apenso e se restou saldo de crédito
positivo que possa ser utilizado no presente processo; (3) ao final da diligência, deverá ser
elaborado relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao
Recorrente, oportunizando lhe o prazo de 30 dias para se se manifestar, após o que, os autos
deverão retornar a este CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720036/2007-91
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 680, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida
no âmbito da DRJ/BA de fls. 669 que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 141 e, consequentemente, manteve o resultado do Despacho Decisório de fls. 104.
Como de costume nesta Turma de julgamento, transcreve-se o relatório do
Acórdão de primeira instância para apreciação dos fatos, trâmite e matérias dos autos:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 132/154) da interessada contra o
Despacho Decisório n° 698, de 4 de agosto de 2008 (fls. 106/110), proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Aracaju (DRF/AJU), que homologou apenas em parte
(RS 291,51) as compensações apresentadas.
Com as Declarações de Compensação entregues pretendia a interessada compensar
débitos diversos com créditos relativos a pagamentos indevidos ou a maior de Cofins
referentes aos períodos de apuração de 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/12/2002 a
31/01/2003, 01/10/2003 a 30/11/2003, no montante original de R$ 1.635.727,98.
O pleito da interessada foi indeferido pela DRF/AJU, pois não se identificou, nos
sistemas da Receita Federal, os alegados pagamentos a maior ou indevidos, visto que,
para todos os periodos verificados, os recolhimentos estavam perfeitamente alocados
aos débitos confessados em DCTF, não restando créditos a ser aproveitados (apenas os
R$ 291,51).
A DRF/AJU também verificou que, em relação aos períodos de fevereiro e março de
1999, os créditos utilizados nas compensações já haviam sido utilizados em outras
compensações mais antigas (e que já haviam sido homologadas), nos processos
administrativos n° 10510.004117/99-15 e n° 10510.000329/00-57.
Não concordando com o indeferimento de seu pleito, a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade em análise, sendo essas as razões de sua irresignação,
em síntese:
O crédito tributário em questão foi apurado e compensado pela requerente em razão do
reconhecimento da inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo da
contribuição ao PIS nos temios do § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718, de 1998, pelo
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários n°
346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG, 358.273/RS, e não em função de mero equívoco
de apuração e recolhimento indevido ou a maior da contribuição ao PIS, como “data
vênia” equivocadamente fundamentou o Fisco Federal;
Essa posição do STF foi confirmada através de decisão judicial transitada em julgado
em ação própria da requerente (MS n° 990002365-0), em 26 de setembro de 2006;
A requerente declarou, confessou e pagou a Cofins, à época, com base no
inconstitucional § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718, de 1998, de modo que os valores
devem ser revistos e recalculados de oficio pela Delegacia para apuração do crédito
tributário em questão;
A Delegacia em Aracaju arbitrariamente ignorou o direito creditório da requerente, sob
a justificativa incompreensível e, portanto, absurda, de que a requerente teria pago
exatamente o montante declarado nas DCTFS - sem sequer reconstituir a apuração do
tributo devido, utilizando a base de cálculo chancelada pelo Supremo Tribunal Federal,
em flagrante desobediência à decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de
Segurança Preventivo n° 990002365-0;
A respeito do direito creditório relativo aos meses de fevereiro e março de 1999, é
equivocada a posição da Delegacia da Receita Federal;
Apesar do crédito tributário em questão ter sido objeto das compensações solicitadas
nos autos dos processos administrativos n° 10510.0041l7/99-15 e n° l0510.000329/00-
57, a recorrente constatou que o valor do débito de IRPJ (R$ 351.792,53) estava
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

equivocado, e promoveu a retificação da DIPJ e da DCTF para constituir novo e correto
valor devido (R$ 155.615,02), sendo que na ocasião vinculou este novo débito a um
novo crédito fiscal, fazendo ressurgir para requerente seu direito creditório em relação
aos valores indevidamente recolhidos a título de Cofins nos meses de fevereiro e março
de 1999;
Outrossim, ainda que a requerente não tivesse vinculado o novo valor devido de IRPJ ao
novo procedimento de compensação, ainda assim faria jus ao crédito de Cofins, na
medida em que o novo valor de IRPJ, de R$ 155.615,02, é bastante inferior ao valor
original de R$ 351.792,53, inevitavelmente restando um saldo de crédito de Cofins no
valor de R$ 196.177,51.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da DRJ/BA de fls. 669 foi
publicado com a seguinte Ementa:

“Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/12/2002 a31/01/2003, 01/10/2003 a
30/11/2003 COMPENSAÇÃO.
DCTF. DCOMP.
Cabe à contribuinte que pleiteia compensação o correto preenchimento ou retificação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Declaração de
Compensação (DCOMP), informando, entre outras coisas, a efetiva origem dos
créditos.
COMPENSAÇÃO
UTILIZANDO
CRÉDITOS
JÁ
UTILIZADOS
EM
COMPENSAÇÃO ANTERIOR.
É descabida a pretensão de se utilizar, em procedimento de compensação, créditos já
utilizados em outro procedimento de compensação que já tenha sido objeto de decisão
administrativa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração direta da
União, não é competente para decidir quanto à inconstitucionalidade de norma legal.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada.”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou os argumentos da peça recursal
anterior e também rebateu as razões de decidir utilizadas na decisão a quo.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento
interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais conforme Regimento Interno deste Conselho e presentes os requisitos de
admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
A decisão de primeira instância negou a possibilidade de aplicação da declaração
de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS estabelecida no
art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito
de faturamento para a base de cálculo do PIS e COFINS, foi reconhecida pelo STF no
julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral (leading cases os Res nos
357.9509/ RS, 390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR) e deve ser aplicada, de forma que
as receitas não operacionais da Contribuinte não integrem a base de cálculo da contribuição, pois
não são receitas e não integram o conceito legal, aplicável e vigente de faturamento.
Sobre o tema, é importante registrar que é obrigatório a este Conselho a aplicação
de decisão do STF em sede de repercussão geral ("faturamento corresponde à receita das
vendas de mercadorias, de serviços ou de mercadoria e serviços" - vejam julgamentos dos
Recursos Extraordinários 346.084, DJ 01/09/2006 - Rel p/ acórdão Min. Marco Aurélio,
357.950, 358.273 e 390.840 todos DJ 15.08.06 - Rel. Min. Marco Aurélio), conforme Art. 62, de
nosso regimento interno.
Desta forma, "faturamento" tem conceito definido pelo STF e, no caso em
concreto, "receitas" não operacionais não são receitas ligadas ao faturamento advindo da
prestação de serviços ou venda de bens, conforme definido no STF.
Inclusive, esse entendimento foi confirmado em decisão judicial, transitada em
julgado, em ação própria da recorrente: Mandado de Segurança preventivo n.o 990002365-0.
Seja em razão da ação judicial própria, seja em razão da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo (art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98) reconhecida pelo Supremo
Tribunal federal, o direito é favorável ao contribuinte nesta matéria e o que precisa ser verificado
é se a habilitação dos créditos ocorreu ou não.
Outro ponto que foi negado em decisão de primeira instância foi a alegação de
que os eventuais créditos que teriam sido compensados, na verdade não foram, porque o
contribuinte retificou a DCTF e diminuiu os débitos que seriam compensados nos demais
processos administrativos. Segue um dos trechos do recurso em que o contribuinte faz tal
alegação:

“Ocorre que, diante da constatação de que o valor do débito de IRPJ estava equivocado,
a Requerente promoveu a competente retificação da DIPJ e da DCTF (Docs. O8 e 09,
da manifestação de inconformidade) para constituir o novo e correto valor devido a
título de IRPJ de julho de 1999, no montante de R$ 155.615,02 (cento e cinqüenta e
cinco mil, seiscentos e quinze reais e dois centavos), sendo que na ocasião a Requerente
vinculou este NOVO débito tributário (R$ 155.615,02) à NOVO crédito fiscal através
do procedimento de compensação declarado na DCOMP n°
35523.91861.010404.1.7.04-4935 (Doc. 10, da manifestação de inconformidade),
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.784 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

completamente estranho ao crédito dede COFINS relativo à competência de
fevereiroI99 e março/1999 no valor de R§ 351.792,53.
Neste contexto, a vinculação do novo débito constituído de IRPJ na DIPJ e na DCTF
retificadora à novo crédito fiscal, fez ressurgir de forma inequívoca para a Requerente o
seu direito creditório em relação aos valores indevidamente recolhidos a título de
COFINS nos meses de fevereiro 99 e março 1999 (os quais de fato não foram utilizados
para compensar o débito de IRPJ), nos termos preconizados pelo artigo 165 do Código
Tributário Nacional:”

Novamente o direito socorre o contribuinte, pois, conforme previsto no Art. 165
do CTN, o contribuinte tem direito ao crédito se o pagamento indevido ocorreu e, no presente
caso, se a DCTF foi retificada antes do despacho decisório e os débitos a serem compensados
nos outros processos diminuíram, logicamente algum saldo de crédito deve ter restado ao
contribuinte.
Dessa forma, a fiscalização precisa conferir se o procedimento realizado pelo
contribuinte foi correto ao retificar a DIPJ e DCTF e, se sim, precisa conferir se restou saldo de
crédito que possa ser utilizado no presente processo.
Diante do exposto, vota-se por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a Unidade Preparadora:
(1) verifique se o contribuinte efetuou a regular habilitação dos créditos em razão
de Ação Judicial e, em caso positivo, proceda à análise meritória e verificação da existência ou
não dos pagamentos ou compensações indevidas;
(2) confira a regularidade do procedimento realizado pelo contribuinte na
retificação da DIPJ e da DCTF e verifique se realmente os débitos a serem compensados
diminuíram nos demais processos de compensação em apenso e se restou saldo de crédito
positivo que possa ser utilizado no presente processo;
(3) ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o que, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
Diligência proferida.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital